Tribunal: TJMT
Processo: 1009398-25.2024.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009398-25.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA - CNPJ: 04.409.507/0001-54 (APELADO), GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - CPF: 046.151.966-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O EXECUTADO E O IMÓVEL. IRREGULARIDADE SUBSTANCIAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal, declarando nula a CDA nº 5304/2023, por inexistência de vínculo entre a empresa executada e o imóvel objeto da cobrança tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de CPF/CNPJ e endereço completo compromete a validade da CDA; e (ii) determinar se a inexistência de vínculo jurídico entre o executado e o imóvel invalida o título executivo.

III. Razões de decidir

3. A ausência de CPF/CNPJ e endereço completo não invalida, por si só, a CDA, desde que existam elementos suficientes para identificação do sujeito passivo.

4. A inexistência de vínculo jurídico entre o executado e o imóvel objeto da cobrança constitui irregularidade substancial que compromete a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

5. Comprovada a ausência de propriedade ou posse do imóvel pela empresa executada, mediante consulta ao sistema ANOREG, resta configurada a nulidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantida a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
“1. Vícios formais na CDA, como ausência de CPF/CNPJ ou endereço completo, não a invalidam quando existentes outros elementos identificadores do sujeito passivo. 2. A inexistência de vínculo jurídico entre o executado e o imóvel objeto da cobrança tributária constitui vício material que invalida a CDA.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 142 e 202; LEF, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 392 e 397; TJMT, AC 0003185-28.2009.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por
DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA.
, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 5304/2023 e extinguindo a execução fiscal por ela embasada.

Na apelação, o Município sustentou que a CDA preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), afirmando que a ausência de CPF/CNPJ e endereço completo não compromete a validade do título. Argumentou que a jurisprudência pacífica admite que a falta desses elementos, desde que não cause prejuízo ao exercício da defesa, configura mero erro material sanável. Asseverou, ainda, que o IPTU, como tributo sujeito a lançamento de ofício, não exige prévio processo administrativo para sua constituição, bastando a notificação regular do contribuinte por meio do carnê de pagamento.

Em contrarrazões, Davita Serviços de Nefrologia Cuiabá Ltda. defendeu a manutenção da sentença, sustentando que não possui qualquer relação jurídica com o imóvel descrito na CDA, localizado em Rondonópolis, e que, em consulta ao sistema ANOREG, constatou-se que a embargante não detém propriedade ou posse de bens naquela localidade, mas apenas na cidade de Cuiabá. Alegou que a CDA não identifica corretamente o sujeito passivo e que tal irregularidade impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, ferindo o disposto nos arts. 5º, LV, da Constituição Federal, 202 do CTN e 2º da LEF.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Inicialmente, é relevante abordar a questão do processo administrativo para a constituição de créditos tributários. O IPTU, sendo tributo sujeito a lançamento de ofício, prescinde de processo administrativo prévio, conforme o art. 142 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível."

A notificação ao contribuinte ocorre mediante o envio do carnê de pagamento ao endereço do imóvel, o que é suficiente para cumprir os princípios da eficiência administrativa e da arrecadação tributária, sem prejudicar o direito de defesa do contribuinte. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, consolidou esse entendimento, firmando que a ausência de processo administrativo não invalida o lançamento de tributos de ofício, desde que assegurada a possibilidade de defesa. A Súmula 397 do STJ estabelece:

"O contribuinte de IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço."

Quanto à ausência de CPF/CNPJ e endereço completo na CDA, o art. 202 do CTN e o art. 2º, § 5º, da LEF disciplinam os requisitos essenciais do título executivo. O art. 202 do CTN dispõe:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

A ausência de CPF/CNPJ ou endereço completo não implica, por si só, na nulidade do título, desde que os demais elementos permitam identificar o sujeito passivo e a origem da obrigação tributária. Nesse sentido, a jurisprudência deste sodalício tem reiterado que tais omissões constituem erros formais sanáveis. A propósito, confira-se o entendimento firmado em casos semelhantes:

"EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA – INEXIGIBILIDADE. A ausência de CPF ou CNPJ não implica, por si só, a nulidade da CDA, desde que o título contenha outros elementos suficientes à identificação do devedor e da dívida ativa. Eventuais erros formais ou materiais que não prejudiquem o exercício do contraditório e da ampla defesa não inviabilizam a execução fiscal, conforme disposto no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. (TJMT, Apelação Cível nº 0003185-28.2009.8.11.0041, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/11/2024)."

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
CPF
DO
EXECUTADO
. DESNECESSIDADE. SÚMULA 558/STJ.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento da ausência de
indicação
do
CPF
do
executado
.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação
do
CPF
do
executado
na petição inicial é causa suficiente para a extinção da execução fiscal.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula 558 do STJ, a petição inicial em ações de execução fiscal não pode ser indeferida pela falta de
indicação
do
CPF
ou RG da
parte

executada
.
4. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal é pacífico no sentido de que não é exigível a
indicação
do
CPF
ou RG do
executado
como requisito para o regular processamento da execução fiscal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para determinar o regular processamento da execução fiscal. Tese de julgamento: "A ausência de
indicação
do
CPF
do
executado
não impede o regular processamento da execução fiscal".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 558/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 558; TJ-MT, Ap 129378/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, j. 14/02/2017; TJ-MT, AC 00031852820098110041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/06/2020.
(N.U 1026285-21.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)”

Embora a ausência de CPF/CNPJ e endereço completo não implique, por si só, na nulidade do título, desde que outros elementos permitam a identificação do sujeito passivo, o caso concreto apresenta uma irregularidade substancial. Conforme registrado na sentença,
"Em consulta ao CNPJ da embargante/executada no sistema ANOREG, verificou-se o registro de propriedade de imóveis somente na cidade de Cuiabá."
Essa constatação evidencia a inexistência de vínculo jurídico entre a embargante e o imóvel situado em Rondonópolis, que constitui o objeto da cobrança.

A identificação incorreta do sujeito passivo viola a presunção de certeza e liquidez da CDA, que deve ser formalmente perfeita para fundamentar a execução fiscal. Nesse ponto, aplica-se a Súmula 392 do STJ, que dispõe:

"A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

No presente caso, o erro na identificação do devedor não é meramente formal, mas substancial, comprometendo a validade do título. A ausência de vínculo entre a embargante e o imóvel descrito na CDA caracteriza uma modificação indevida do sujeito passivo, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

Por essas razões, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida. A irregularidade na identificação do sujeito passivo compromete a certeza e liquidez da CDA, tornando-a inválida para fundamentar a execução fiscal.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Rondonópolis, mantendo a sentença que declarou a nulidade da CDA nº 5304/2023 e extinguiu a execução fiscal.

Por outro lado, ante o desprovimento do Recurso de Apelação, em cumprimento ao que dispõe o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) ao montante final dos valores fixados em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024